Tribunal: TJDFT
Processo: 0001603-71.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001603-71.2016.8.07.0004 RECORRENTE: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES, M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, INGRID CAROLINE GERMANO DA SILVA BEZERRA DESPACHO Ficam neste ato intimados os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 24552694, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010